Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-89.2021.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Preliminar. Restituição de motocicleta apreendida nos autos. Desacolhimento. Caderno processual que indica que o bem era utilizado para a prática do tráfico de drogas. Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do veículo apreendido. Ademais, bem que pertenceria a terceira pessoa. Carência de legitimidade do acusado em pleitear a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Preliminar. Restituição de motocicleta apreendida nos autos. Desacolhimento. Caderno processual que indica que o bem era utilizado para a prática do tráfico de drogas. Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do veículo apreendido. Ademais, bem que pertenceria a terceira pessoa. Carência de legitimidade do acusado em pleitear a restituição. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução. Circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes que dão a certeza do cometimento da mercancia ilícita. Depoimento de policiais. Validade. Réus que preferiram permanecer em silêncio durante o interrogatório, deixando, assim, de exercer o direito a autodefesa. Desclassificação da imputação de tráfico para uso. Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita. Circunstância em que se deu a prisão dos recorrentes, somada à apreensão de grande quantidade de entorpecente, que dão a certeza do cometimento da mercancia ilícita. Condenação mantida. Dosimetria. Quantidade de droga apreendida utilizada para elevar a pena-base (art. 42, da Lei no 11.343/06) e modular a redução da causa de diminuição (art. 33, §4o, da indigitada Lei). Inocorrência de "bis in idem", segundo a douta maioria. Manutenção da menor fração de minoração, diante da quantidade de entorpecente apreendido em poder dos acusados (quase um quilograma de 'maconha'). Afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Comprovação de que os acusados praticavam a conduta ilícita entre estados da Federação (São Paulo e Minas Gerais). Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Inadmissibilidade. Pena superior a 04 anos. Ausência dos requisitos legais previstos no art. 44, do 'codex'. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Desacolhimento. Sentença que motivou a necessidade de manutenção da segregação dos acusados. Réus que permaneceram presos durante toda a instrução. Inexistência de fato novo que alterasse a situação da prisão cautelar. Aplicação da detração penal. Descabimento. Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.